Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sendo que, no momento, pende apenas a designação de audiência de instrução, razão pela qual não há que se falar, por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.